Tribunal: TJMMG
Processo: 2000047-50.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - DETRAÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 716 DO STF - APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 9º, DA LEI N. 12.850/13 - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000047-50.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000189-42.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/06/2022 Publicação: 14/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DETRAÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 716 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 9º, DA LEI N. 12.850/13 – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael Henrique Ribeiro, impetrante/advogado Paulo Henrique Ribeiro Gomes e autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do Cb PM Rafael Henrique Ribeiro. O Cb PM Rafael Henrique Ribeiro foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”. O ora paciente foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo concurso dos delitos de organização criminosa, com dupla causa de aumento de pena, doze incidências do crime de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena, e exploração de jogos de azar, previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - DENUNCIA3). Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. Segundo consta dos autos, o paciente veio a ser condenado à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos arts. 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal, e de 3 (três) meses de prisão simples como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incurso nas sanções do artigo 50 do Decreto-Lei nº 3688/41, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Realizada a audiência de leitura da sentença em 24/09/2021 (Evento 12 – ata aud5 destes autos), tanto a acusação quanto a defesa apelaram no próprio ato (Eventos 92, 94, 103 - apelação1, 105, 110 e 112 dos autos n. 2000545-71.2021.9.13.0004 de 1ª instância). Os recursos, até o presente momento, aguardam julgamento por esta colenda Câmara julgadora. Antes mesmo da apreciação das irresignações recursais pelo Tribunal de Justiça Militar, em petição datada de 15/02/2022, a defesa do paciente Cb PM Rafael pugnou pela expedição da Guia de Execução Provisória para que ele pudesse usufruir dos benefícios da execução penal. Requereu, assim, a progressão do regime inicial fechado de cumprimento de pena para outro menos severo em favor do paciente, sob a alegação de que já cumpriu 16% da pena (Evento 1 ANEXO 3 destes autos), o que, apesar da manifestação contrária do Ministério Público (Evento 158 dos autos n. 2000545-71.2021.9.13.0004 de 1ª instância), foi parcialmente deferido pelo juízo em decisão datada de 22/02/2022, sendo determinada, tão somente, a implantação do processo de execução no SEEU (Evento 1 – ANEXO 4 destes autos). Assim, procedida à implementação do processo de execução via SEEU sob o n. 2000189-42.2022.9.13.0004, de acordo com a Certidão juntada àqueles autos em 1º/04/2022, ficou estabelecido que, “não haverá cálculo de detração antes do trânsito em julgado” (Evento 1 – ANEXO 2 e ANEXO 7 destes autos e Evento 3 - CERT1 dos Autos n. 2000189-42.2022.9.13. 0004). Irresignada, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, visando à aplicação da detração em relação ao tempo de prisão cautelar do paciente e à consequente progressão do regime fechado para o semiaberto, bem como à autorização para que ele exerça o trabalho durante o período diurno e frequente curso superior. Disse que o regime inicial para o cumprimento da pena foi fixado sem a devida fundamentação, contrariando o art. 93, inciso IX, da Carta Magna, salientando que os fatos denunciados se referem aos anos de 2017, 2018 e 2019. Informou que o objeto desta ação se reporta ao fato de o paciente já ter cumprido o requisito objetivo de 16% (dezesseis por cento) da pena e ter direito à progressão de regime, por ser primário e não ter praticado os supostos crimes que lhe são imputados, com emprego de violência ou grave ameaça, quando indicou, para tanto, o inciso I do art. 112 da Lei n. 13.964/2019 e a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal (STF). Alegou que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido do paciente para iniciar a execução provisória da pena, mas não deferiu o pleito de detração da pena do paciente, desrespeitando o precedente acima, nos termos da aplicação do art. 927 do Código de Processo Civil (CPC) e em manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou, ainda, que o ato da autoridade coatora, além de contrariar precedente sumulado da Suprema Corte, feriu os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana, com o fim de deixar o paciente recluso em tempo superior ao permitido em lei, configurando-se a coação ilegal. Asseverou que o art. 467, alínea “c”, do CPPM prevê que haverá ilegalidade ou abuso de poder quando inexistir justa causa para a coação/constrangimento. Posicionou-se quanto à inaplicabilidade, neste caso, do art. 2º, §9º da Lei n. 12.850/2013, uma vez que os fatos constantes da denúncia foram anteriores à Lei n. 13.964/2019, que alterou, em especial, o art. 112 da LEP. Disse ser imperiosa a progressão do regime fechado para o semiaberto, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais para que o militar possa voltar a estudar e trabalhar, garantindo a ele o mesmo benefício que teria sido aplicado aos outros condenados na respectiva operação, como medida de equidade, justiça, proporcionalidade e razoabilidade. Disse que o writ comporta concessão de medida liminar, inaudita altera parte, uma vez que se verificam os pressupostos necessários para seu deferimento, consubstanciados no fumus boni juris e no periculum in mora. Requereu a concessão de medida liminar para que o paciente progrida do regime fechado para o semiaberto, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, aplicando-se a detração do tempo de prisão cautelar iniciada em 09/11/2020. Requereu, ainda, a autorização para que o paciente possa exercer o trabalho durante o período diurno e, ainda, frequentar o curso superior no qual está matriculado, nos termos do art. 35, §2º, do Código Penal e art. 122, II da LEP. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem de habeas corpus com aplicação da Súmula 716 do STF, reiterando os mesmos pedidos feitos em sede de liminar O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se vê no Evento n. 8. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 12. Em seu parecer (Evento 21), a douta Procuradora de Justiça reconheceu ser possível, em regra, a aplicação da detração penal antes do trânsito em julgado; contudo, in casu, opinou contrariamente ao pedido da defesa do paciente por falta de amparo legal, diante das especificidades do caso em análise. Ao final, a eminente Procuradora opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a não concessão da progressão de regime ao Cb PM Rafael Henrique Ribeiro. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, que se encontra preso, preventivamente, desde o dia 09/11/2020, por envolvimento em uma organização criminosa, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) entendeu que os motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente ainda se encontram hígidos, mesmo após a condenação do réu, por sentença lavrada em 20/09/2021, a uma pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, com a inaplicabilidade do sursis. Consta, ainda, do mencionado documento que “o réu não apenas integrou a organização criminosa, mas também dispunha de locais com "pontos" de máquinas caça-níqueis, denotando desenvoltura e desembaraço em lidar com outras Orcrims dedicadas ao ramo de exploração de jogos de azar, evidenciando, portanto, risco para a ordem pública e prejuízo na apuração de condutas, bem como fica configurada lesão aos princípios reitores da PMMG no âmbito da ordem disciplinar militar.” Pois bem. Conforme se verifica dos autos, ao contrário do alegado pelo impetrante, todas as decisões exaradas pela autoridade tida como coator foram absolutamente fundamentadas como exige a lei vigente. Assim, de forma semelhante à sentença localizada no Evento 12 – SENT3, entendo que a alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF/88) não guarda relação com a realidade dos fatos. Nesse sentido, confira-se o trecho da mencionada sentença, que, por oportuno, transcrevo: [...] O CEJ/PM, por maioria de votos, após analisar detidamente as circunstâncias do envolvimento e participação do réu na organização criminosa, notadamente e especialmente, ter sido provado que o réu possuía "pontos" de exploração de máquina caça-níqueis, bem como a conduta reiterada de informar ao líder da Orcrim a realização de operações policiais no âmbito territorial do 39º BPM, acolhe a manifestação do Ministério Público, para manter a prisão cautelar do Cb Rafael Henrique Ribeiro, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade. Do mesmo modo, não vejo como acolher o argumento do impetrante de que há coação ilegal na decisão hostilizada. Os autos demonstram suficientemente a gravidade concreta e não meramente abstrata dos crimes de corrupção passiva e de pertencimento a organização criminosa, consolidada por sentença condenatória da qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 recorre o paciente. Não se pode mais dizer que são meras alegações, uma vez que há nos autos uma decisão de mérito que revela não somente a sofisticação, a complexidade e a amplitude das operações ilícitas deflagradas, mas também a forma como os valores consagrados pela PMMG foram desprezados pelo ora paciente. Desse modo, em que pese todo esforço do impetrante para demonstrar a coação ilegal aventada, entendo que não houve qualquer violação aos preceitos dos incisos LXV e LXVIII do art. 5º da CF/88 nem aos arts. 466 e 467, alínea “c”, do CPPM. Pode-se dizer que, fundamentalmente, o argumento articulado para sustentar a tese defensiva em análise (coação), consolidou-se na perspectiva de que os fatos trazidos aos autos com a denúncia tenham-se referido aos anos de 2017, 2018 e 2019. Assim como já mencionei na decisão liminar, julgo relevante pontuar o caráter continuado das práticas delitivas pelas quais o impetrante restou condenado. É inevitável concluir que aqueles períodos se referem a um corte temporal da investigação preliminar e que as atividades da organização criminosa, tanto em relação à corrupção passiva quanto em relação à contravenção penal de exploração dos jogos de azar por meio das máquinas caça-níqueis, se estenderam no tempo, sendo, portanto, atuais e contemporâneas. No que tange ao argumento do impetrante em alcançar a progressão de regime em favor do paciente sob a alegação da incidência da Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso concreto, há de se considerar que, apesar de ser realmente possível a aplicação da detração penal antes do trânsito em julgado, o artigo 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013, incluído pela Lei n. 13.964/2019, é contundente ao dispor que “o condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.”. Conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, “resta evidente que a impossibilidade de se atender à pretensão do impetrante decorre, pura e simplesmente, de vedação legal, não merecendo guarida a alegação de que o referido dispositivo não seria aplicável ao ora paciente em virtude de os fatos a ele imputados terem ocorrido nos anos de ‘2017, 2018 e 2019’, conforme sustentou o impetrante.”. Ora, muito embora o pacote anticrime tenha, de fato, entrado em vigor em 23/01/2020, incluindo, a partir de então, o § 9º ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, o aludido dispositivo legal se refere expressamente a “condenado”, não exigindo, em hipótese alguma, a verificação do momento do crime para que seja aplicado, já que diz respeito, tão somente, às consequências penais impostas aos “condenados” por crime de organização criminosa. Assim sendo, não pode prevalecer o argumento segundo o qual seria inaplicável a inovação trazida para a Lei n. 12.850/2013, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 especialmente em seu art. 2º, §9º, com o advento da Lei n. 13.964/2019, em nome do princípio da legalidade e da irretroatividade da lei penal. Isso significa que o § 9º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 atinge, sim, o paciente, tendo em vista que, na data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, ele ainda não possuía status de “condenado”, passando a ser assim considerado somente após a prolação da sentença condenatória, que se deu em 21/09/2021, quando a aludida lei já vigorava. Desse modo, caminhou bem a decisão exarada pelo Juízo tido como coator, quando entendeu pela aplicabilidade, no presente caso, do art. 2º, §9º, da Lei n. 12.85013. Quanto ao pedido da aplicação dos princípios da equidade, da justiça, da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão de apenas o paciente e o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos encontrarem-se presos, preventivamente, dentre os condenados na operação hexagrama II, entendo que razão não assiste à defesa, uma vez que, a cada integrante da organização criminosa deve ser dado um tratamento individualizado diante de suas ações distintas. Ademais, não se pode falar que apenas o impetrante e o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos se encontram presos. Em relação aos policiais militares condenados na Operação Hexagrama, estão presos pela Justiça Militar: 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva e 2º Sgt PM Jorge Henrique Matos. Nesse sentido, confiram-se as informações prestadas pela autoridade tida como coatora: Ao contrário do que aduz o paciente na sua petição de Habeas Corpus, no contexto dos autos da Operação Hexagrama fases I e III, atualmente, não se pode falar que apenas o impetrante e o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, encontram-se presos. Em relação aos policiais militares condenados na Operação Hexagrama, estão presos pela Justiça Militar: 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva e 2º Sgt PM Jorge Henrique Matos. Com medida cautelar diversa da prisão, tornozeleira eletrônica: Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares e 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos. Por parte da Justiça Comum, destaco que se encontram presos: o líder da organização criminosa, Jonathan Magnum Peres (Danone) e o 2º Sgt PM Jorge Henrique Matos, não sendo pertinente enumerar demais corréus. Na espécie, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública e a aplicação da lei penal decorre, à primeira vista, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins resguardados pela segregação cautelar. A gravidade concreta dos crimes e a possibilidade de reiteração delitiva em virtude da capacidade de influência do paciente, dada a sua destacada atuação no seio da Organização criminosa, permitem, em conjunto, concluir pela necessidade da segregação cautelar do recorrente com o fim de salvaguardar a ordem pública. Trago, por oportuno, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual referendou a manutenção da prisão preventiva do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, integrante da mesma Organização Criminosa, denominada Hexagrama, mesmo após a prolação da sentença. Observe-se: DECISÃO A defesa postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em análise perfunctória, observo que a sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 2º, caput e §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e 308, § 1º, do Código de Penal Militar, no âmbito da Operação Hexagrama, ressaltou "estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva em desfavor do réu [...] A garantida da ordem pública e preservação dos princípios da hierarquia e disciplina" (fl. 486, grifei). A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que não há ilegalidade na sentença que faz remissão ao decreto de prisão preventiva para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, como na hipótese. Ademais, noto que a decisão que originariamente impôs a cautela extrema ao réu já foi por mim analisada no HC n. 636.512/MG, também impetrado em favor do ora paciente. Naqueles autos, concluí que "foi indicada motivação suficiente para justificar a custódia preventiva do acusado, por demonstrar o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios de ser integrante de organização criminosa, formada por policiais civis e militares, voltada à exploração de jogos de azar" (destaquei). Dessa forma, não identifico, em cognição sumária, flagrante ilegalidade na espécie. À vista do exposto, indefiro a liminar [...] – Relator MINISTRO Rogerio Schietti Cruz Assinado em: 26/11/2021 Com essas considerações, entendo que a decisão exarada pelo juízo da 4ª AJME, demonstrou os fundamentos necessários que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, conforme preconiza o art. 93, inc. IX, da CF/88 c/c o art. 312, § 2º, do CPP. Por fim, quanto ao pedido de autorização para que o paciente exerça o trabalho durante o período diurno e frequente curso superior, trata-se de questão que deve ser decidida pelo Juízo da execução, não sendo cabível sua apreciação em sede de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pelo exposto, e com esteio no lúcido e judicioso parecer emitido pela eminente Procuradora de Justiça, denego a ordem de habeas corpus impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator